Tribunal: STJ
Processo: 0039772-61.2016.8.19.0209
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-01

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2353048 - RJ (2023/0135658-8)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: ROCHA E BAPTISTA SOCIEDADE DE ADVOGADOS
ADVOGADOS
: FABRÍCIO ROCHA DA SILVA - SP206338
ANTONIO LEOPARDI RIGAT GARAVAGLIA MARIANNO -
SP310592
HELIO MORETZSOHN DE CARVALHO JUNIOR - SP358087
JULIANA MENIN SILBERSCHMIDT - SP400951
LUÍS FELIPE BOMBARDI BORTOLIN - SP470840
AGRAVANTE
: LPS PATRIMOVEL CONSULTORIA DE IMOVEIS SA
ADVOGADOS
: JOÃO ALBERTO ROMEIRO - RJ084487
BRUNO CALFAT - RJ105258
DIEGO PORTO DE CABRERA - RJ133991
NATÁLIA MORENO UNGERER - RJ235533
AGRAVADO
: ALBANO DOS SANTOS PARENTE JUNIOR
ADVOGADOS
: FERNANDA COSTA PAGANI - RJ133012
DANYELLA XAVIER CARDOSO DOS SANTOS - RJ105200
INTERES.
: NEP INCORPORACOES S/A - SPE 4
INTERES.
: ATLANTICA HOTELS INTERNATIONAL BRASIL LTDA
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL
CUMULADA COM INDENIZATÓRIA. LITISCONSÓRCIO PASSIVO.
SUCUMBÊNCIA
PARCIAL
DO
AUTOR.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS. PLURALIDADE DE VENCEDORES. RATEIO
PROPORCIONAL. ART. 87 DO CPC/15. ERRO DE JULGAMENTO.
RECURSOS ESPECIAIS PROVIDOS.
1. Agravos em recurso especial que impugnam decisão que inadmitiu
os apelos nobres com base na Súmula n. 7 do STJ. A controvérsia
sobre os critérios de fixação e distribuição de honorários advocatícios
sucumbenciais constitui questão de direito, não demandando reexame
de provas, o que afasta a incidência do referido óbice sumular.
2. Havendo litisconsórcio passivo e sucumbência da parte autora em
relação a apenas parte dos réus, os honorários advocatícios devidos
em razão dessa derrota devem ser distribuídos somente entre os
patronos dos litisconsortes que se sagraram vencedores na demanda.
Documento eletrônico VDA50985538 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 30/09/2025 15:04:35
Publicação no DJEN/CNJ de 02/10/2025. Código de Controle do Documento: 88027e93-3137-4be1-80c2-4487a7b84378

3. Configura erro de julgamento (
) a determinação de
error in judicando
rateio da verba honorária sucumbencial em proporção que inclui, na
divisão, a parte ré que restou vencida e foi condenada a pagar
honorários à parte contrária.
4. Na hipótese dos autos, em que a demanda foi ajuizada contra três
réus, mas julgada improcedente apenas em relação a dois deles, a
verba honorária devida pelo autor deve ser rateada em porções iguais
exclusivamente entre os patronos dos dois litisconsortes vencedores,
nos termos do art. 87 do Código de Processo Civil.
5. Agravos em recursos especiais conhecidos para dar provimento
aos recursos especiais.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, dar provimento ao
23/09/2025
29/09/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
30 de setembro de 2025
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA50985538 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 30/09/2025 15:04:35
Publicação no DJEN/CNJ de 02/10/2025. Código de Controle do Documento: 88027e93-3137-4be1-80c2-4487a7b84378

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2353048 - RJ (2023/0135658-8)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: ROCHA E BAPTISTA SOCIEDADE DE ADVOGADOS
ADVOGADOS
: FABRÍCIO ROCHA DA SILVA - SP206338
ANTONIO LEOPARDI RIGAT GARAVAGLIA MARIANNO -
SP310592
HELIO MORETZSOHN DE CARVALHO JUNIOR - SP358087
JULIANA MENIN SILBERSCHMIDT - SP400951
LUÍS FELIPE BOMBARDI BORTOLIN - SP470840
AGRAVANTE
: LPS PATRIMOVEL CONSULTORIA DE IMOVEIS SA
ADVOGADOS
: JOÃO ALBERTO ROMEIRO - RJ084487
BRUNO CALFAT - RJ105258
DIEGO PORTO DE CABRERA - RJ133991
NATÁLIA MORENO UNGERER - RJ235533
AGRAVADO
: ALBANO DOS SANTOS PARENTE JUNIOR
ADVOGADOS
: FERNANDA COSTA PAGANI - RJ133012
DANYELLA XAVIER CARDOSO DOS SANTOS - RJ105200
INTERES.
: NEP INCORPORACOES S/A - SPE 4
INTERES.
: ATLANTICA HOTELS INTERNATIONAL BRASIL LTDA
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL
CUMULADA COM INDENIZATÓRIA. LITISCONSÓRCIO PASSIVO.
SUCUMBÊNCIA
PARCIAL
DO
AUTOR.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS. PLURALIDADE DE VENCEDORES. RATEIO
PROPORCIONAL. ART. 87 DO CPC/15. ERRO DE JULGAMENTO.
RECURSOS ESPECIAIS PROVIDOS.
1. Agravos em recurso especial que impugnam decisão que inadmitiu
os apelos nobres com base na Súmula n. 7 do STJ. A controvérsia
sobre os critérios de fixação e distribuição de honorários advocatícios
sucumbenciais constitui questão de direito, não demandando reexame
de provas, o que afasta a incidência do referido óbice sumular.
2. Havendo litisconsórcio passivo e sucumbência da parte autora em
relação a apenas parte dos réus, os honorários advocatícios devidos
em razão dessa derrota devem ser distribuídos somente entre os
patronos dos litisconsortes que se sagraram vencedores na demanda.
Documento eletrônico VDA50728425 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 22/09/2025 14:22:47
Código de Controle do Documento: 4767c68e-6ec9-4131-a2e5-e9b8c0a4bc3c

3. Configura erro de julgamento (
) a determinação de
error in judicando
rateio da verba honorária sucumbencial em proporção que inclui, na
divisão, a parte ré que restou vencida e foi condenada a pagar
honorários à parte contrária.
4. Na hipótese dos autos, em que a demanda foi ajuizada contra três
réus, mas julgada improcedente apenas em relação a dois deles, a
verba honorária devida pelo autor deve ser rateada em porções iguais
exclusivamente entre os patronos dos dois litisconsortes vencedores,
nos termos do art. 87 do Código de Processo Civil.
5. Agravos em recursos especiais conhecidos para dar provimento
aos recursos especiais.
RELATÓRIO
Trata-se de agravos em recurso especial interpostos por LPS PATRIMÓVEL
CONSULTORIA DE IMÓVEIS S.A. (LPS PATRIMÓVEL) e por ROCHA & BAPTISTA
SOCIEDADE DE ADVOGADOS (ROCHA & BAPTISTA) contra decisão da Terceira
Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, que não admitiu
os recursos especiais por eles manejados, ambos com fundamento no art. 105, III,
alínea , da Constituição Federal, em face de acórdão proferido pela Décima Sétima
a
Câmara Cível daquela Corte, assim ementado:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO IMOBILIÁRIO. INCORPORAÇÃO
IMOBILIÁRIA. CONSUMIDOR. PROMESSA DE COMPRA E VENDA
DE
IMÓVEL.
EMPREENDIMENTO
HOTELEIRO
(POOL
HOTELEIRO). INEXECUÇÃO DEFINITIVA DA OBRIGAÇÃO DE
ENTREGA
DA
UNIDADE
AUTÔNOMA.
CAUSA
IMPUTADA
EXCLUSIVAMENTE À PARTE RÉ. RESOLUÇÃO DO CONTRATO E
RESTITUIÇÃO INTEGRAL DOS VALORES PAGOS. PEDIDO
CUMULADO DE CONDENAÇÃO DAS RÉS, SOLIDARIAMENTE
(INCORPORADOR, CORRETOR E FUTURO ADMINISTRADOR DO
HOTEL) AO PAGAMENTO DE LUCROS CESSANTES, MULTA
CONTRATUAL E MULTA LEGAL PELO DESCUMPRIMENTO DA
OBRIGAÇÃO DE REALIZAR O REGISTRO DO MEMORIAL DE
INCORPORAÇÃO
(ART.
35,
§5o,
DA
LEI
No
4.591/64).
PROCEDÊNCIA PARCIAL. APELO DO AUTOR, DA 1a RÉ E DA 2a
RÉ. RECURSO DA 2a RÉ NÃO CONHECIDO, POR FALTA DE
INTERESSE PROCESSUAL. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA
RELATIVA.
AFASTADA.
QUESTÃO
NÃO
ALEGADA
EM
CONTESTAÇÃO. PRORROGAÇÃO DE COMPETÊNCIA. CLÁUSULA
ABUSIVA INSERTA EM CONTRATO DE ADESÃO (ART. 424 DO
CC). INEFICÁCIA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA
QUANTO AO DEVER DE REPARAR OS DANOS CAUSADOS PELOS
CUSTOS
DA
COMISSÃO
DE
CORRETAGEM.
AFASTADA.
PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO QUANTO AOS VALORES
RELATIVOS À COMISSÃO DE CORRETAGEM. REJEITADA.
MÉRITO. RELAÇÃO CIVIL (NÃO CONSUMERISTA). AUSÊNCIA DE
PROVA
DE
QUE
HOUVE
COAUTORIA
DAS
RÉS
NO
INADIMPLEMENTO
CONTRATUAL
OU
RELAÇÃO
DE
Documento eletrônico VDA50728425 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 22/09/2025 14:22:47
Código de Controle do Documento: 4767c68e-6ec9-4131-a2e5-e9b8c0a4bc3c

SUBORDINAÇÃO OU PREPOSIÇÃO (ART. 942, CAPUT E
PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO CIVIL). AUSÊNCIA DE
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. FALTA DE PROVA DE QUE A
CORRETORA EMITIU DECLARAÇÃO FALSA OU QUE FIGUROU NO
CONTRATO EM QUE NÃO HAVIA REGISTRO DE INCORPORAÇÃO
(ART. 65 E 66 DA LEI No 4.591/64). SOLIDARIEDADE LEGAL
AFASTADA.
RESPONSABILIDADE
EXCLUSIVA
DA
INCORPORADORA (1a RÉ). PARTE AUTORA QUE DEMONSTRA O
INADIMPLEMENTO DEFINITIVO E OS VALORES DESPENDIDOS.
PARTE RÉ QUE ALEGA, MAS NÃO COMPROVA, QUE O
PAGAMENTO FOI INFERIOR AO TOTAL, COMO ALEGADO PELA
PARTE AUTORA. INEXISTÊNCIA DE LUCROS CESSANTES
QUANDO A DEMANDA É DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL.
IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO COM CLÁUSULA PENAL
MORATÓRIA. TEMA REPETITIVO No 970 DO STJ. INEXISTÊNCIA
DE PRETENSÃO RELACIONADA À MORA (CLÁUSULA PENAL
MORATÓRIA). O CASO É DE INADIMPLEMENTO ABSOLUTO E
RESOLUÇÃO CONTRATUAL. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE
CONDENAÇÃO DA 1a RÉ AO PAGAMENTO DE MULTA PREVISTA
NA CLÁUSULA PENAL COMPENSATÓRIA. PROCEDÊNCIA DO
PEDIDO DE CONDENAÇÃO DA 1a RÉ AO PAGAMENTO DA MULTA
LEGAL PREVISTA NO ART. 35, §5o, DA LEI No 4.591/64. SENTENÇA
PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO DA 2a RÉ NÃO
CONHECIDO. RECURSO DA 1a RÉ CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E PARCIALMENTE
PROVIDO. (e-STJ, fls. 2.620-2.622)

Os embargos de declaração opostos por LPS PATRIMÓVEL e por ROCHA
& BAPTISTA foram rejeitados (e-STJ, fls. 3.195-3.198 e 3.214-3.217).
Nas razões do recurso especial, a recorrente LPS PATRIMÓVEL sustentou
violação do art. 87,
, do Código de Processo Civil de 2015, sob o argumento de
caput
que o acórdão recorrido, ao majorar os honorários advocatícios sucumbenciais devidos
pelo autor, ora agravado, determinou o seu rateio na proporção de 1/3 para cada um
dos patronos das rés, quando, na verdade, a demanda foi julgada improcedente
apenas em relação a duas das rés, de modo que a divisão da verba honorária deveria
ocorrer na proporção de metade para cada um dos advogados das partes vencedoras
(e-STJ, fls. 3.219-3.228).
Por sua vez, a recorrente ROCHA & BAPTISTA, sociedade de advogados
que representou a ré ATLANTICA HOTELS INTERNATIONAL BRASIL LTDA., alegou,
em seu recurso especial, ofensa aos arts. 85, § 2o, do CPC/15, e 275 do Código Civil,
bem como contrariedade ao entendimento firmado no Tema n. 1.076 do STJ. Aduziu,
em síntese, que a divisão da verba honorária na proporção de 1/3 resultou em um
percentual efetivo de 4% sobre o valor da causa para seus patronos, percentual inferior
ao mínimo legal de 10% estabelecido no art. 85, § 2o, do CPC. Defendeu, ainda, a
ocorrência de
, uma vez que a sentença de primeiro grau havia
reformatio in pejus
fixado os honorários em 10% sobre o valor da causa em seu favor, e o acórdão, a
despeito de manter a improcedência do pedido em relação à sua constituinte, reduziu o
Documento eletrônico VDA50728425 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 22/09/2025 14:22:47
Código de Controle do Documento: 4767c68e-6ec9-4131-a2e5-e9b8c0a4bc3c

valor da verba honorária em sede de apelação interposta exclusivamente pela parte
autora (e-STJ, fls. 3.242-3.253).
A decisão agravada inadmitiu ambos os recursos especiais com base nos
seguintes fundamentos: (1) inaplicabilidade do Tema n. 1.076 do STJ, pois a
controvérsia se restringe à divisão proporcional dos honorários e não ao alcance do §
8o do art. 85 do CPC; e (2) incidência do óbice da Súmula n. 7 do STJ, por entender
que a pretensão recursal demandaria, por via transversa, a revisão de matéria fático-
probatória (e-STJ, fls. 3.287-3.290).
Nas razões dos agravos, LPS PATRIMÓVEL e por ROCHA & BAPTISTA
infirmam os fundamentos da decisão de inadmissibilidade, defendendo, em suma, que
a controvérsia é exclusivamente de direito, cingindo-se à correta interpretação e
aplicação das normas que regem a fixação e a distribuição dos honorários de
sucumbência em caso de litisconsórcio passivo com resultado de parcial procedência,
o que afastaria o óbice da Súmula n. 7 do STJ (e-STJ, fls. 2.86-/2.875 e 2.884-2.893).
Foram apresentadas contraminutas aos agravos em recurso especial por
ALBANO DOS SANTOS PARENTE JUNIOR, nas quais pugna pela manutenção da
decisão agravada (e-STJ, fls. 2.913-2.918 e 2.919-2.925).
É o relatório.
VOTO
Os agravos são espécies recursais cabíveis, foram interpostos
tempestivamente e com impugnação adequada e específica a todos os fundamentos
da decisão recorrida que inadmitiu os recursos especiais.
CONHEÇO, portanto, dos agravos e passo ao seu exame.
Os agravos combatem decisão da Corte de origem que aplicou o óbice da
Súmula n. 7 do STJ para inadmitir os recursos especiais. A Presidência do Tribunal de
Justiça do Estado do Rio de Janeiro entendeu que a pretensão das recorrentes de
rediscutir a proporção do rateio dos honorários advocatícios implicaria,
necessariamente, o reexame do conjunto fático-probatório dos autos.
Contudo, ao contrário do que foi consignado na decisão agravada, a
questão jurídica posta nos apelos nobres é eminentemente de direito e não demanda o
revolvimento de fatos ou provas. A matéria controvertida cinge-se a definir o critério
legal para a distribuição dos ônus sucumbenciais em uma demanda com litisconsórcio
passivo, na qual a parte autora sucumbiu em face de apenas dois dos três réus. As
premissas fáticas que servem de base para a solução da controvérsia estão
devidamente delineadas no acórdão recorrido e são incontroversas: (1) a ação foi
ajuizada em face de três rés; (2) os pedidos foram julgados improcedentes em relação
a duas delas (LPS PATRIMÓVEL e ATLANTICA); (3) os pedidos foram julgados
parcialmente procedentes em relação à terceira ré (NEP INCORPORAÇÕES); (4) o
Documento eletrônico VDA50728425 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 22/09/2025 14:22:47
Código de Controle do Documento: 4767c68e-6ec9-4131-a2e5-e9b8c0a4bc3c

Tribunal de origem fixou a verba honorária devida pelo autor aos patronos das rés
vencedoras em 12% sobre o valor da causa e determinou o seu rateio na proporção de
1/3 para cada escritório.
A análise sobre se tal divisão, em um cenário com apenas dois vencedores,
viola os arts. 85 e 87 do Código de Processo Civil, consiste em exercício de
qualificação jurídica dos fatos, e não de reexame probatório. Trata-se de interpretar o
alcance das normas processuais aplicáveis à hipótese fática já soberanamente
estabelecida pelas instâncias ordinárias. Sendo assim, a aplicação da Súmula n. 7 do
STJ foi indevida.
Pelo exposto, DOU PROVIMENTO aos agravos, para admitir os recursos
especiais interpostos, passando à análise de seus méritos.
Conforme relatado, cuidam-se de recursos especiais interpostos por LPS
PATRIMÓVEL CONSULTORIA DE IMÓVEIS S.A. e por ROCHA & BAPTISTA
SOCIEDADE DE ADVOGADOS, com fundamento no art. 105, III, , da Constituição
a
Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro que, ao
dar parcial provimento ao recurso de apelação do autor, manteve a improcedência dos
pedidos em relação às rés LPS PATRIMÓVEL e ATLANTICA, mas determinou que os
honorários sucumbenciais, fixados em 12% sobre o valor da causa, fossem rateados
na proporção de 1/3 para cada um dos patronos das três rés.
A recorrente LPS PATRIMÓVEL defende que tal divisão viola o art. 87 do
CPC/15, pois, havendo apenas duas rés vencedoras, a verba honorária deveria ser
partilhada à metade entre seus respectivos advogados.
A recorrente ROCHA & BAPTISTA, por sua vez, sustenta que a divisão por
três resultou na fixação de honorários em patamar inferior ao mínimo legal de 10%
previsto no art. 85, § 2o, do CPC/15, configurando, ademais, reformatio in pejus, uma
vez que a sentença havia lhes concedido honorários de 10%, sem qualquer
insurgência da parte autora quanto a esse ponto no apelo.
A moldura fática delineada nos autos revela que ALBANO DOS SANTOS
PARENTE JUNIOR ajuizou ação de rescisão de contrato de promessa de compra e
venda de unidades imobiliárias em regime de incorporação, cumulada com pedidos
indenizatórios, em face de NEP INCORPORAÇÕES S.A. SPE4 (incorporadora), LPS
PATRIMÓVEL (corretora) e ATLANTICA HOTELS (futura administradora hoteleira). A
sentença de primeiro grau julgou parcialmente procedentes os pedidos em relação à
NEP, e improcedentes em relação à LPS PATRIMÓVEL e à ATLANTICA, condenando
o autor a pagar honorários de 10% sobre o valor da causa aos patronos de cada uma
das rés vencedoras. O Tribunal de Justiça, ao julgar a apelação do autor, manteve a
improcedência dos pedidos em face da LPS PATRIMÓVEL e da ATLANTICA, majorou
a verba honorária total para 12% sobre o valor da causa, mas determinou sua divisão
em três partes iguais entre os advogados de todas as rés, inclusive daquela que
sucumbiu.
Documento eletrônico VDA50728425 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 22/09/2025 14:22:47
Código de Controle do Documento: 4767c68e-6ec9-4131-a2e5-e9b8c0a4bc3c

A controvérsia cinge-se, portanto, a definir a correta forma de distribuição
dos honorários de sucumbência devidos pelo autor, vencido em sua pretensão em face
de duas das três rés demandadas.

(1) Do mérito recursal – violação dos arts. 85 e 87 do CPC/15
Os recursos especiais comportam provimento.
O cerne da questão reside na interpretação e aplicação do disposto nos arts.
85 e 87 do Código de Processo Civil de 2015, que disciplinam a responsabilidade pelo
pagamento dos honorários de sucumbência e sua distribuição em caso de pluralidade
de partes. O art. 85,
, do CPC estabelece o princípio da sucumbência, segundo o
caput
qual a sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.
Por sua vez, o art. 87 do mesmo diploma legal dispõe que, concorrendo diversos
autores ou diversos réus, os vencidos respondem proporcionalmente pelas despesas e
.
pelos honorários
No caso concreto, o acórdão recorrido, embora tenha corretamente
reconhecido a sucumbência do autor em face das rés LPS PATRIMÓVEL e
ATLANTICA, cometeu um manifesto erro de julgamento (
) ao
error in judicando
determinar que a verba honorária devida por essa sucumbência fosse dividida em três
partes, incluindo no rateio a ré NEP INCORPORAÇÕES, que foi a parte vencida na
demanda. A lógica que rege a sucumbência é clara: quem perde paga ao advogado de
quem ganha. O autor perdeu para duas rés e, portanto, deve pagar honorários aos
advogados dessas duas rés. A ré NEP INCORPORAÇÕES, por ter sido a parte
sucumbente principal na demanda, foi condenada a pagar honorários ao patrono do
autor, não fazendo qualquer sentido jurídico que ela, simultaneamente, participe do
rateio dos honorários pagos pelo autor.
O Tribunal de origem, ao justificar sua decisão nos embargos de declaração,
afirmou que o processo é formado em litisconsórcio passivo composto por três (3) rés.
Em razão disso, o(a) patrono(a) de cada ré vencedora tem o direito de perceber a
. Tal fundamentação
razão de 1/3 da verba honorária proporcional ao valor da causa
parte de uma premissa fática equivocada, qual seja, a de que existiram três rés
vencedoras. No entanto, o próprio dispositivo do acórdão é claro ao manter a
improcedência apenas em relação a duas delas e condenar a terceira. O fato de haver
um litisconsórcio com três integrantes não implica, automaticamente, que a divisão de
qualquer verba de sucumbência deva ser feita por três. A distribuição deve refletir o
resultado do julgamento para cada um dos litisconsortes.
Havendo, na hipótese, duas partes vencedoras no polo passivo da
demanda, a verba honorária fixada em decorrência da sucumbência do autor deve ser
rateada, em porções iguais, exclusivamente entre os patronos dessas duas partes. A
inclusão da parte vencida na divisão dos honorários devidos aos vencedores carece de
qualquer amparo legal e subverte a própria sistemática da sucumbência processual. A
correta aplicação do princípio da proporcionalidade, insculpido no art. 87 do CPC,
Documento eletrônico VDA50728425 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 22/09/2025 14:22:47
Código de Controle do Documento: 4767c68e-6ec9-4131-a2e5-e9b8c0a4bc3c

impõe que a verba honorária de 12% sobre o valor da causa, devida por ALBANO, seja
partilhada na proporção de metade para os advogados da LPS PATRIMÓVEL e 1/2
(metade) para os advogados da ATLANTICA (ROCHA & BAPTISTA SOCIEDADE DE
ADVOGADOS).
Essa correção, ao restabelecer a lógica jurídica da distribuição dos ônus
sucumbenciais, atende ao pleito de ambas as recorrentes, sanando o erro material e
de direito contido no acórdão recorrido.
Diante do exposto,
aos recursos especiais interpostos
DOU PROVIMENTO
por LPS PATRIMÓVEL CONSULTORIA DE IMÓVEIS S.A. e por ROCHA & BAPTISTA
SOCIEDADE DE ADVOGADOS para reformar em parte o acórdão recorrido,
unicamente no tocante à distribuição dos honorários advocatícios sucumbenciais, a fim
de determinar que a verba honorária fixada em 12% sobre o valor da causa, devida
pelo autor aos patronos das rés vencedoras, seja rateada na proporção de
metade para cada um, a saber, para os advogados de LPS PATRIMÓVEL
CONSULTORIA DE IMÓVEIS S.A. e para os advogados de ATLANTICA HOTELS
INTERNATIONAL BRASIL LTDA., mantidos os demais termos do acórdão.
É o voto.
Documento eletrônico VDA50728425 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 22/09/2025 14:22:47
Código de Controle do Documento: 4767c68e-6ec9-4131-a2e5-e9b8c0a4bc3c

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.353.048 / RJ
Número Registro: 2023/0135658-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00397726120168190209 202324500594 397726120168190209
Sessão Virtual de
a
23/09/2025
29/09/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ROCHA E BAPTISTA SOCIEDADE DE ADVOGADOS
ADVOGADOS : FABRÍCIO ROCHA DA SILVA - SP206338
ANTONIO LEOPARDI RIGAT GARAVAGLIA MARIANNO - SP310592
HELIO MORETZSOHN DE CARVALHO JUNIOR - SP358087
JULIANA MENIN SILBERSCHMIDT - SP400951
LUÍS FELIPE BOMBARDI BORTOLIN - SP470840
AGRAVANTE : LPS PATRIMOVEL CONSULTORIA DE IMOVEIS SA
ADVOGADOS : JOÃO ALBERTO ROMEIRO - RJ084487
BRUNO CALFAT - RJ105258
DIEGO PORTO DE CABRERA - RJ133991
NATÁLIA MORENO UNGERER - RJ235533
AGRAVADO
: ALBANO DOS SANTOS PARENTE JUNIOR
ADVOGADOS : FERNANDA COSTA PAGANI - RJ133012
DANYELLA XAVIER CARDOSO DOS SANTOS - RJ105200
INTERES.
: NEP INCORPORACOES S/A - SPE 4
INTERES.
: ATLANTICA HOTELS INTERNATIONAL BRASIL LTDA
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PROMESSA DE COMPRA E VENDA
Documento eletrônico VDA50973085 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/09/2025 00:55:20
Código de Controle do Documento: 5e4fe3b9-edd0-421e-a04c-3d32b142b44f

TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu dar provimento ao recurso, nos termos do
23/09/2025
29/09/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo
Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 29 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50973085 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/09/2025 00:55:20
Código de Controle do Documento: 5e4fe3b9-edd0-421e-a04c-3d32b142b44f